Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos articulados na sentença inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não se afigura razoável a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para a análise do preenchimento, ou não, da condição de hipossuficiência econômica do autor, em virtude da impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo réu. 2.1. Por essa razão é desnecessária a instauração da fase de instrução unicamente para averiguar a condição econômica do embargante, razão pela qual não há como acolher-se, no caso, o alegado cerceamento de defesa.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Por essa razão o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
5. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 5.1. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o juiz deverá corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
6. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.
7. É conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 7.1. A condição de “vencido”, a propósito, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
8. O princípio da causalidade, no entanto, informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
9. No presente caso verifica-se que o recorrido adquiriu o bem imóvel em decorrência da celebração de negócio jurídico de compra e venda, regularmente formalizado por meio de escritura pública. 9.1. Isso não obstante é possível constatar que o apelado não precedeu ao registro do mencionado título translatício na matrícula do imóvel referido.
10. Com efeito observa-se que o embargante, ora apelado, deu causa à constrição, e, não tendo havido efetiva resistência aos embargos, pelo embargado, o ora recorrido deve ser condenado ao pagamentos do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
11. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 11.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.